Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-05.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. STALKING. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA DIGITAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AGTRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. DANO MORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o RECORRENTE à pena de 1 ano, 2 meses e 5 dias de reclusão, em regime aberto, além de 75 dias-multa, com suspensão condicional da pena por 2 anos, pela prática do crime de perseguição (CP, art. 147-A, § 1o, II), no contexto da Lei no 11.340/2006. Também foi fixado valor de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecimento da nulidade da prova digital por ausência de perícia técnica; (ii) nulidade do depoimento de testemunha por inobservância do CPP, art. 210; (iii) absolvição por insuficiência de provas; (iv) afastamento da agravante do CP, art. 61, II, “f”; e (v) redução ou dispensa do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da prova digital foi rejeitada. A Defesa não demonstrou qualquer adulteração ou manipulação dos prints de mensagens apresentados, tampouco indicou divergências concretas. As mensagens foram corroboradas por depoimentos orais e apresentadas no momento do registro do boletim de ocorrência.
4. A preliminar de nulidade do depoimento da testemunha também foi afastada. Embora tenha permanecido ao lado da vítima durante a oitiva, não houve demonstração de prejuízo à ampla defesa. A testemunha apenas reiterou fatos já relatados extrajudicialmente, sem alteração de versão ou introdução de novos elementos.
5. Quanto ao mérito, a autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por meio dos depoimentos da vítima e de testemunha, além de provas documentais. A vítima relatou perseguições reiteradas, envio de mensagens por diversos meios, ameaças indiretas e abalos psicológicos, inclusive com necessidade de acompanhamento psicológico. A testemunha confirmou o comportamento obsessivo do recorrente.
6. A palavra da vítima, especialmente relevante em casos de violência doméstica, foi considerada coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. A conduta do recorrente se enquadra no tipo penal do CP, art. 147-A, caracterizado por perseguições reiteradas que perturbam a liberdade e a privacidade da vítima.
7. Na dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade acentuada, diante da reiteração das condutas e do sofrimento psicológico causado à vítima. Contudo, foi reconhecido bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, já considerada na causa de aumento do art. 147-A, § 1o, II, do CP. A agravante foi afastada, redimensionando-se a pena para 8 meses e 7 dias de reclusão.
8. Na terceira fase, manteve-se a causa de aumento prevista no CP, art. 147-A, § 1o, II, elevando a pena para 1 ano e 10 dias de reclusão. A pena de multa foi reduzida para 20 dias-multa, no valor mínimo.
9. Quanto à indenização por danos morais, foi mantido o valor de R$ 1.000,00, considerado razoável e proporcional, com base no entendimento do STJ (Tema 983) e na jurisprudência do TJDFT. A reparação mínima é cabível mesmo sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia técnica em prova digital não acarreta nulidade quando não demonstrada adulteração ou prejuízo à defesa. 2. A nulidade do depoimento de testemunha por violação ao CPP, art. 210, exige demonstração de prejuízo efetivo. 3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica. 4. A aplicação simultânea da agravante do CP, art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do CP, art. 147-A, § 1o, II, configura bis in idem.5. É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em sentença penal condenatória, nos termos do CPP, art. 387, IV."